Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709137-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DIMAS JOSE DOS SANTOS, AUDENES FERREIRA DOS SANTOS RÉU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por AUDENES FERREIRA DOS SANTOS e DIMAS JOSE DOS SANTOS em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Após determinada a emenda a inicial para a regularização da representação processual, a comprovação da hipossuficiência, a regular instrução da ação rescisória e a objetiva indicação do fundamento da pretensão rescisória e das razões jurídicas que amparam a pretensão, a emenda apresentada se mostrou insuficiente, razão pela qual foi facultada nova emenda nos seguintes termos (ID 16313406): Os autores não atenderam integralmente a determinação de emenda, porquanto não indicaram objetivamente em qual dos incisos está lastreado o pedido rescisório, não bastando que a sentença e/ou o acórdão tenha transitado em julgado, mas que a decisão rescidenda tenha violado um dos incisos taxativamente explicitados no art. 966 do CPC. A simples irresignação quanto à apreciação da prova, não autoriza a pretensão rescisória. Os autores também não trouxeram comprovantes de rendimentos, sendo que no despacho anterior restou consignado a hipossuficiência deve ser comprovada, não bastando para isso a simples juntada de declaração de hipossuficiência. Concedo, pois, o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que sejam sanadas as irregularidades acima referidas, devendo a parte autora colacionar nova petição inicial com indicação objetiva de sobre qual dos incisos do art. 966 do CPC está lastreada a sua pretensão rescisória e, também, juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, sob pena de extinção. Intimem-se. Contudo, o indigitado prazo transcorreu sem que a parte autora atendesse integralmente a emenda à inicial anteriormente determinada. É o relatório do necessário. DECIDO. Aprecio inicialmente o pedido de gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil de 2015 disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. No caso em apreço, não obstante as duas oportunidades concedidas por este Juízo para a comprovação da hipossuficiência, os autores se limitaram a colacionar as respectivas declarações constantes no IDs 15609974, pág. 3 e 4, 16262933 e 16262934, sem, contudo, apresentar qualquer outra prova documental idônea que corroborasse sua miserabilidade jurídica, indicando de que a renda dos autores não comporta o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Sobre o tema, confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1235660, 07257754320198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de pobreza goza de presunção relativa. 2. Não comprovada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do autor e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1236144, 07239168920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Passo ao exame da petição inicial. Dispõe o art. 968, § 3o, do CPC/2015, que a petição inicial da ação rescisória pode ser indeferida nos casos do art. 330 da referida lei processual. No caso em apreço os autores deixaram de indicar sob qual dos fundamentos se funda o pedido rescisório, sendo certo que não basta se tratar de sentença ou acórdão transitado em julgado. Com efeito, a ação rescisória é instrumento processual que visa desconstituir sentença ou acórdão transitado em julgado que possua um dos vícios indicado no art. 966, não se configurando como simples meio recursal de inconformismo com o provimento judicial. A indicação do fundamento do pedido rescisório se configura pressuposto processual lógico para conhecimento da ação porquanto se refere à causa de pedir, sem o qual inviável o processamento da ação. Sobre o tema, confira-se a orientação do colendo STJ, verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POUPADORES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. I - A Associação Brasileira dos Consumidores - Abracos ajuizou ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, contra o Banco Itaú - atual Unibanco S.A. e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec, visando a rescindir acórdão prolatado nos autos do REsp n. 253.589/SP. No Tribunal a quo, não se conheceu do recurso. II - A parte autora sequer foi parte no processo que pretende rescindir, tanto que a decisão ora atacada, ao deixar de analisar a pretensão, assim sustentou em razão de o pedido ter sido formulado por "[...] parte que não figura na autuação deste processo, não possuindo legitimidade recursal [...]" (fl. 52). E diga-se mais, o referido pedido sequer foi formulado pela Abracos, ora autora, mas por particulares. III - Ademais, a autora não fundamentou a ação em quaisquer dos incisos do art. 966 do CPC/2015, limitando-se a apresentar inconformismo no tocante à questão do acordo. A propósito, confiram-se de seus pedidos: "V) No mérito, a procedência da presente ação, rescindindo-se o acórdão que homologou o pedido de extinção da ação civil pública no 0705843- 43.1993.8.26.0100, proposta pelo IDEC contra o Banco Itaú S/A, atual ITAÚ - UNIBANCO S/A, mantendo-se o julgamento anterior proferido no Recurso Especial (REsp no 253.589-SP), por esse C. Superior Tribunal de Justiça, bem como as decisões a quo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, e sentença da 34 Vara Cível do mesmo Tribunal; VI) Seja, ainda, anulada às cláusulas do Acordo que excluíram os poupadores que haviam ajuizado ações de Liquidação de Sentença / Cumprimento de Sentença após 31.12.2016, incluindo-os no acordo, ou determinando que se faça o termo aditivo previsto no item 11.7 do Acordo (pág. 14 do acordo)." IV - A pretensão autoral nada mais é do que uma evidente rediscussão do julgado, o que é descabido no âmbito do feito rescisório, nos termos da firme jurisprudência: AR n. 5.696/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 28/6/2018, DJe 7/8/2018; AR n. 4.703/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/8/2019, DJe 19/8/2019. V - O próprio pedido liminar possui uma abrangência que não se mostra pertinente na respectiva ação. VI - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na AR 6.693/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) Ante o exposto, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único, 968, caput e 330, IV todos do Código de Processo Civil de 2015, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, extingo o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC/2015. Arcarão os autores com as custas. Deixo de condenar os autores ao pagamento de honorários e na multa do art. 968, do CPC/2016, porquanto o réu não chegou a ser citado. Publique-se e intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora